Tribunal: TJSP
Processo: 2005237-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Requisitos presentes – Ensino que é direito fundamental – Ano letivo que começa em 27.01.2020 – Ausência de irreversibilidade da medida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2005237-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COLÉGIO BANDEIRANTES LTDA, é agravado RAFAEL UEHARA BORSATTI
(MENOR(ES) ASSISTIDO(S)).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005237-83.2020.8.26.0000
Comarca:
São
Paulo
-
11a
Vara
Cível
-
Processo
no
1001772-74.2020.8.26.0100
Agravante: COLÉGIO BANDEIRANTES LTDA
Agravado: Rafael Uehara Borsatti
Interessado: Ernani Borsatti
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33241)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela provisória
de urgência Requisitos presentes Ensino que
é direito fundamental
Ano letivo que começa
em 27.01.2020 Ausência de irreversibilidade da
medida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/20) de instrumento (fls.
21/314) interposto por COLÉGIO BANDEIRANTES LTDA. contra r. decisão de
fls. 21/22, proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível do Foro Central Cível da
Comarca de São Paulo, Dr. Luiz Gustavo Esteves, que, nos autos da ação de
obrigação de fazer movida por RAFAEL UEHARA BORSATTI, assistido por
seu genitor Ernani Borsatti, deferiu a tutela provisória de urgência para
determinar que a agravante suspenda o cumprimento da sanção disciplinar
imposta (transferência compulsória), bem como, no prazo de 24 horas, proceda
à rematrícula do agravado, desde que cumpridas as demais exigências
impostas, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 30.000,00.
A agravante sustenta ter agido no exercício regular
de um direito ao recusar a rematrícula de aluno. Afirma que a recusa decorreu
das diversas violações ao regimento escolar praticadas pelo agravado,
caracterizadores de comportamento agressivo e desrespeitoso, o que foi
reportado diversas vezes aos genitores, tornando a situação insustentável. Diz
que
em
05.12.2019
os
pais
foram
devidamente
cientificados
do
posicionamento da agravante, não se tratando de expulsão, mas de direito de
não proceder à renovação da matrícula. Argumenta que o comportamento
agressivo causa sério risco de constrangimento e abalo emocional aos demais
alunos e professores e que somente a recusa da matrícula o agravado está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sob “investigação diagnóstica”. Esclarece inexistir obrigatoriedade de
renovação da matrícula em caso de descumprimento das regras do Regimento
Escolar e que a recusa está em consonância com o art. 5o da Lei no 9.870/99.
Refere ao princípio da liberdade contratual. Transcreve precedente. Assevera
constar do próprio parecer do Supervisor de Ensino da Secretaria do Estado
da Educação, Sr. Nonato Assis de Miranda, apresentado pelo genitor do
agravado, ser recomendada a rematrícula do aluno desde que não ocorrido
desrespeito ao Regimento Geral do Colégio, bem como ter restado consignado
na Indicação no 175/2019 do Conselho Pleno do Conselho Estadual de
Educação (CEE) ser a transferência compulsória um instrumento legal. Postula
a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com
reforma da decisão.
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Nos termos do prescrito pelo artigo 300 do Novo
Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
E, neste juízo perfunctório da matéria, possível
vislumbrar a existência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou
resultado útil do processo.
O agravado é aluno da agravada desde o ano de
2018, tendo obtido notas para aprovação, mas teve recusada a sua rematrícula
para o primeiro ano do ensino médio do ano letivo de 2020.
Há risco de perda do ano letivo, já que as aulas
terão início em 27.01.2020.
Assim, há perigo de dano de difícil reparação caso
não sejam antecipados os efeitos da tutela, pois o ensino é direito fundamental
constitucionalmente assegurado.
Por outro lado, o agravado noticia na petição inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não foram observados os “regulamentos e formalidades para apuração de
faltas e aplicação de sanções permitidas pela legislação do ensino.”, como
constou da manifestação do Ministério Público de fls. 258/260.
Observo que as partes controvertem quanto à
regularidade e legalidade, ou não, da recusa, o que, contudo, por certo será
apreciado em momento oportuno.
Por ora, reputo adequada a decisão agravada.
Registro existir a possibilidade de revisão da medida
a qualquer tempo, no decorrer do processo, com a adequada instrução e mais
elementos, não havendo qualquer irreversibilidade do provimento antecipado.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator